Tribunal: TJDFT
Processo: 0742060-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0742060-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KLEBER DA COSTA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao MP. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora